Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie APC – Apelação Cível Processo N. 0702464-83.2020.8.07.0001 Embargante DENISE DIB BATISTA Embargado ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO- POUPEX Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc Intime-se a parte Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Brasília, 05 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator